Tribunal: TJDFT
Processo: 0718027-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718027-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CIRLENE ALMEIDA SOUZA RÉU: CICERO LONDERRY BATISTA, MARIA BRASILINA RIBEIRO Decisão Trata-se de ação rescisória com pedido de tutela provisória de urgência proposta por Cirlene Almeida Souza para desconstituir o acórdão proferido pela 6a Turma Cível que, em ação de imissão de posse c/c danos morais e antecipação da tutela proposta por Cícero Londerry Batista (autos no 0704426-15.2018.8.07.0001), deu provimento ao recurso interposto pelo réu e determinou a expedição do correspondente mandado para que a autora desocupe o imóvel situado na Quadra 04, Conjunto 13, Lote 50, Setor Leste, Estrutural/DF. Afirma que o pedido diferencia-se do contido na ação rescisória no 0702288-44.2019.8.07.0000, já que agora pretende rescindir o referido acórdão em razão do surgimento de documento novo (art. 966, VII do CPC), que demonstraria a fraude cometida pelo réu, Cícero Londerry Batista. Isso teria ensejado o registro equivocado da escritura pública de doação do imóvel, fato reconhecido pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB. Narra que no dia 20/5/2020, a CODHAB, por meio da Súmula no 9/2020, revogou a doação realizada em favor do réu, Cícero Londerry Batista, ato comunicado pelo Ofício no 483/2020, encaminhado ao 5o Ofício de Notas do Distrito Federal, aos demais cartórios, à Defensoria Pública do DF, à Polícia Civil do DF e órgãos federais, como o DPF e o INSS. Diante da aprovação do desencadeamento da anulação da escritura pública de doação de 14/11/2014, defende que os réus não podem ser imitidos na posse do imóvel, pois perderam os direitos inerentes ao bem. Pleiteia a concessão da tutela provisória de urgência para suspender o cumprimento de sentença que tramita sob o no 0704426-15.2018.8.07.0001, até o julgamento do mérito e, ao final, que seja julgado procedente o pedido para rescindir o acórdão que consta nos autos de no 0704426-15.2018.8.07.0001, com a desconstituição da coisa julgada e a realização de novo julgamento. É o necessário. Decido. Defiro a gratuidade de justiça à autora, diante da documentação anexada (ID no 17055557 e seguintes). Anote-se. Conforme disciplina o art. 969 do CPC, o ajuizamento de ação rescisória não impede o cumprimento da sentença rescindenda. No caso, o título judicial decorre do acórdão de no 1128567, proferido pela 6a Turma Cível deste Tribunal, referente ao julgamento da apelação interposta nos autos no 0704426-15.2018.8.07.0001. Demonstrados a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, assim como a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, é possível a concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do arts. 294 e seguintes do CPC. Cabe ao Relator a análise da medida, uma vez que, para a sua concessão, os requisitos exigidos em lei devem estar presentes de forma concomitante. Passa-se à análise desses pressupostos. O réu, Cícero Londerry Batista, ajuizou em desfavor da autora duas demandas relacionadas ao imóvel objeto da controvérsia, situado na Quadra 4, Conjunto 13, Lote 50, Estrutural, DF: uma de reintegração de posse, posteriormente convertida em ação de cobrança (autos no 2010.01.1.1647645) e outra de imissão na posse (autos no 0704426-15.2018.8.07.0001). Em ambas as pretensões, afirma que, no dia 29/5/2008, adquiriu o bem do ex-companheiro da autora, Fernandes Santiago Barros. Declara, contudo, que, após quitar o preço ajustado, mediante transferência bancária e receber as chaves, a autora opôs-se indevidamente à desocupação do imóvel. Os dois processos foram extintos sem resolução de mérito. No entanto, na ação de imissão na posse, o réu interpôs apelação e a sentença foi cassada pela 6a Turma Cível deste Tribunal, com fundamento no art. 1.013, § 3o do CPC. O colegiado deu provimento ao recurso e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para imitir Cícero Londerry na posse do bem. Confira-se a respectiva ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL DOADO PELO DISTRITO FEDERAL. REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTO. JUNTADA. FATO SUPERVENIENTE. I. Os artigos 435 a 437 do CPC/2015 dispõem acerca da juntada de provas, seguindo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido da possibilidade de juntada de documentos em qualquer tempo ou fase do processo, desde que respeitado o contraditório e inexistente má-fé na conduta da parte, tal como no caso em análise. II. O art. 493 do CPC, aplicável analogicamente também nesta instância recursal, por força do disposto no art. 1.014, determina que o magistrado, no momento de proferir sentença, leve em consideração a existência de algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito do autor superveniente e que influa no julgamento do processo. III. Constatando-se que a propriedade do imóvel doado pelo Distrito Federal foi devidamente comprovada por meio de escritura pública devidamente registrada e anotada na matrícula do imóvel, o donatário tem o direito de ser imitido em sua posse. IV. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1128567, 07044261520188070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no PJe: 9/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” O trânsito em julgado do referido acórdão ocorreu no dia 26/11/2018. O respectivo cumprimento de sentença, que tramita na 17a Vara Cível de Brasília (proc. no 0704426-15.2018.8.07.0001), estava suspenso em virtude de a decisão que julgou a ação rescisória anteriormente ajuizada pela autora improcedente ainda não ter transitado em julgado (proc. no 0702288-44.2019.8.07.0000). O réu interpôs agravo de instrumento (0706139-57.2020.8.07.0000) distribuído à 3a Turma Cível, no qual a Exma. Sra. Desembargadora Fátima Rafael, deferiu a antecipação de tutela recursal e determinou a expedição do mandado de imissão da posse em seu favor (ID no 59702679). A autora apresentou documento e declarou que a CODHAB expediu a denominada Súmula SEI-GDF CODHAB/PRESI/DIREG no 9/2020 de 20 de maio de 2020, cujo assunto é "[...] 1.1. Identificação de fraude na doação de imóvel para o sr. CÍCERO LONDERRY BATISTA, necessidade de revogação da doação, por decisão da DIREX/CODHAB, assim como desencadeamento de providencias judiciais, cíveis e criminais" (ID no 17055936, pág. 108). Após diversas considerações sobre o procedimento de doação e a documentação apresentada pelo interessado, consta no item "5. Proposta" a aprovação do desencadeamento de nulidade (administrativa e judicial) da escritura pública de doação de 14/11/2014, lavrada às fls. 156 a 158 do Livro 2069, rerratificada por outra de 17/07/2018, lavrada à fl. 108, do Livro 2535, ambas do 5o Ofício de Notas do Distrito Federal. Destaca, ainda, que o procedimento decorre do "Processo de Investigação de no 00392-00004337/2020-27 referente à escritura de doação de imóvel para CICERO LONDERRY BATISTA, processo n. 0324-000225/2014, imóvel localizado na Q. 04, Conj. S, casa 48, Vila Estrutural, por onde sempre residiu a senhora CIRLENE ALMEIDA SOUZA". No dia 28/5/2020, por meio do Ofício no 483/2020 - CODHAB/PRESI, o Diretor-Presidente da CODHAB, comunicou ao 5o Ofício de Notas do Distrito Federal que (ID no 64585299, pág. 111): "[...] após investigações internas nesta CODHAB, identificamos fortes indícios de que a pessoa de Cícero Onderry Basta e Maria Brasilina Ribeiro Basta tenham burlado os requisitos exigidos por lei, para fazerem jus à doação do imóvel localizado no lote 50, Conjunto 13, Quadra 04, do Setor Leste, da Cidade Estrutural/DF (antigo endereço Quadra 04, Conjunto S, casa 48, Vila Estrutural). Neste sentido, a Diretoria Executiva desta CODHAB, por meio da Súmula SEI-GDF CODHAB/PRESI/DIREG n.o 9/2020 (40485488), no processo n. 00392-00004337/2020-27, aprovou o desencadeamento de anulação (administrava e judicial) da escritura pública de doação de 14 de novembro de 2014, lavrada às fls. 156 a 158 do Livro 2069, rerratificada por outra de 17 de julho de 2018, lavrada à fl. 108, do Livro 2535, ambas desse 5o Ofício de Notas do Distrito Federal e a consequente averbação n. R-2-77.747 do 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Assim, solicitamos a Vossa Senhoria que seja providenciada a anulação da referida escritura, com o retorno das providências adotadas, para desencadeamento de outros procedimentos administrativos ou judiciais referente ao mencionado imóvel. [...]" [grifado na transcrição] Diante das informações atribuídas à CODHAB e da documentação que instrui a petição inicial, depreende-se que há elementos contundentes que ensejam dúvidas quanto à titularidade dos direitos inerentes ao imóvel objeto da controvérsia. Nesse aspecto, faz-se necessária a intimação da CODHAB para informar se tem interesse na demanda, com a consequente suspensão da ordem de imissão na posse emitida em favor do réu, Cícero Londerry Batista, até que seja possível dirimir a controvérsia por meio da correspondente dilação probatória, assim como do exercício do contraditório e da ampla defesa. Registre-se que a CODHAB determinou que a Polícia Civil e a Polícia Federal fossem comunicadas sobre o teor da referida Súmula. Dispositivo Nesse juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, diante da verificação dos requisitos necessários, defiro a tutela provisória de urgência pleiteada pela autora e determino a suspensão da ordem de imissão na posse proveniente do cumprimento de sentença de no 0704426-15.2018.8.07.0001, até o julgamento do mérito ou ulterior deliberação judicial. Comunique-se, com urgência, à 17a Vara Cível de Brasília para que promova o imediato recolhimento do respectivo mandado de imissão na posse, assim como à Relatora do AGI no 0706139-57.2020.8.07.0000, Exma. Sra. Desembargadora, Dra. Fátima Rafael, integrante da colenda 3a Turma Cível deste Tribunal, encaminhando-se cópias desta decisão. Intime-se a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe se tem interesse na demanda, ficando desde já autorizado o seu acesso e ingresso nos autos. Citem-se os réus para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 dias (art. 970 do CPC). Após, dê-se vista ao Ministério Público e, oportunamente, retornem-me os autos. Defiro a gratuidade de justiça à autora. Publique-se. Brasília, DF, 24 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO